Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Contrato de prestação de serviços. Exclusividade. Adiantamento financeiro. Descumprimento contratual. Fiança. Multa compensatória. Juros moratórios. Preliminar de inépcia da inicial não conhecida. Preliminares de ausência de dialeticidade e cerceamento de defesa rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença, em ação de cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condeno os requeridos, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$ 125.609,69 (cento e vinte e cinco mil seiscentos e nove reais e sessenta e nove centavos), acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, e correção monetária, bem como a pagarem a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser devolvido pelos requeridos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve inadimplemento contratual; se é possível a responsabilização pessoal dos sócios; se a cláusula penal de 30% é abusiva; e se os juros moratórios devem incidir desde a data do adiantamento.
III. Razões de decidir
3. As razões do recurso guardam relação lógica com os fundamentos da decisão recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade.
4. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juiz é o destinatário das provas, não sendo imperativo o deferimento de todas aquelas que foram requeridas pelas partes nos casos em que os documentos constantes dos autos forem suficientes ao convencimento e solução do litígio, o que ocorre no presente caso.
5. Não se conhece da preliminar de inépcia da petição inicial arguida apenas em apelação e não em contestação, tendo se operado a preclusão.
6. A compensação de valores não foi objeto da contestação, configurando inovação recursal, razão pela qual não se conhece do pedido, sob pena de se configurar supressão de instância.
7. O descumprimento da cláusula de exclusividade é incontroverso, justificando a restituição do saldo do adiantamento.
8. Considerando que os apelantes assinaram o contrato, tendo plena, inequívoca e clara ciência dos seus termos, encontram-se obrigados pelas suas disposições, de modo que a responsabilidade pessoal dos sócios decorre da fiança contratual, e não de desconsideração da personalidade jurídica.
9. A multa contratual (cláusula penal compensatória) foi reduzida de 30% para 10%, na sentença, percentual que deve ser mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
10. Os juros moratórios de 1% ao mês foram voluntariamente adotados pela parte autora, em substituição à cláusula contratual de 3%, sendo adotados pela sentença e devendo ser mantidos.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares de ausência de dialeticidade e cerceamento de defesa rejeitadas. Preliminar de inépcia da inicial não conhecida. No mérito, desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, IV; 341; 818 a 839; CC, arts. 408, 413.